Tribunal: STF
Processo: Rcl 76677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA RG Nº 779 (RE Nº 808.202/RS). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Odair José de Souza contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos do Processo nº 1001937-34.2023.5.02.0004, mediante a qual teria sido inobservado o entendimento fixado no Tema nº 779 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 808.202/RS).



    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista em face do Estado de São Paulo, argumentando que “era empregado do 25º Cartório de Notas de São Paulo/SP. Em outubro de 2023, foi demitido sem justa causa no período em que a Tabeliã interina administrava a referida serventia extrajudicial”. Discorre que não recebeu o pagamento de nenhuma verba rescisória, circunstância que motivou o acionamento do Poder Judiciário.



    3. Noticia que, na sentença, ato ora reclamado, “não foi atribuída a responsabilidade trabalhista da empregadora Estado de São Paulo para empregado demitido durante a interinidade do Tabelião de Cartório Extrajudicial, em flagrante ofensa à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte por ocasião do julgamento da RE 808.202 com Repercussão Geral reconhecida (Tema 779)”.



    4. Informa que o recurso ordinário interposto não foi conhecido por deserção, ensejando a interposição de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento e, em seguida, embargos de declaração, também não acolhidos.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido “de modo que seja anulada sentença proferido no Processo nº 1001937-34.2023.5.02.0004 ou que seja imediatamente declarada a responsabilidade trabalhista do Estado de São Paulo, conforme o RE 808.202 (Tema 779)”. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



     



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso sob análise, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria inobservado o que decidido no RE nº 808.202/RS, leading case do Tema nº 779 da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese:



    “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.”



    11. Todavia, no caso vertente, em particular, entendo não configurada a necessária relação de aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto do referido paradigma, porquanto operada a preclusão consumativa da controvérsia relativa à responsabilidade solidária do Estado, com tabelião designado interinamente, pelo pagamento de débitos trabalhistas.



    12. O reclamante afirma que “a sentença proferida pelo 4ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região desrespeitou a autoridade do que decidido no RE 808.202”. Todavia, compulsando o andamento do processo na origem e na instância superior, observo que, após a sentença de improcedência, decisão apontada como ato reclamado, o ora reclamante interpôs recurso ordinário, cujo seguimento foi negado por deserção, nos seguintes termos (grifos nossos):



    “(...) Recurso ordinário interposto pela parte reclamante.



     Observo que a parte é legitima, tem interesse processual, a medida é tempestiva mas não há preparo.



    A gratuidade já foi rejeitada em sentença. Não há superação de presunção de capacidade financeira. Rejeito.



    Não recebo o recurso por deserto.”



    13. Desta decisão, sobreveio agravo de instrumento no qual se tratou apenas do tema da deserção, também não conhecido, em decisão assim fundamentada (e-doc. 11, p. 1-3):



    “Inconformado com a decisão (Id. 959fb63), que indeferiu o processamento do recurso ordinário por deserção, o reclamante interpôs agravo de instrumento, aduzindo fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, com vistas ao destrancamento da medida alvitrada e julgamento do mérito, nos termos das razões recursais.



    (...)



    O Juízo de Origem indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, ao fundamento de que não foi atendido requisito legal para a concessão do benefício porque o reclamante recebe remuneração superior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS e não comprovou a insuficiência de recursos, e, de conseguinte, diante da improcedência da ação o condenou ao pagamento das custas processuais.



    O autor, ora agravante, interpôs recurso ordinário defendendo que tem direito ao benefício porque foi comprovado nos autos, que não possui condições de arcar com as despesas do processo.



    O juízo "a quo", através da decisão de Id. 959fb63, manteve o indeferimento da gratuidade judiciária e denegou seguimento ao recurso ordinário por deserção.



    O agravante interpõe o presente recurso reiterando a tese de que não tem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, e alega que os documentos colacionados com apelo comprovam tal situação.



    Pois bem.



    A ação foi ajuizada na vigência da Lei nº 13.467/2017, razão porque a nova redação dada pela mencionada lei aos parágrafos 3º e 4º do artigo 790 da CLT, estabelece duas hipóteses para concessão da gratuidade, são aplicáveis ao caso.



    Dito isso, tem-se que a concessão da gratuidade neste âmbito juslaboral exige, ou que a parte receba salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS (que, na época da distribuição da ação, importa em R$3.002,99 - teto: R$7.507,49); ou comprove a insuficiência de recursos que impossibilite de arcar com as custas processuais.



    Desse modo, para aqueles que auferem salário superior a R$3.002,99, a simples e genérica declaração de hipossuficiência não se afigura suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo exigido que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a impossibilidade de pagamento dos encargos processuais.



    No presente caso, verifica-se do holerite de julho de 2024 (Id. 0b98dfb) que o reclamante recebe atualmente o salário no valor bruto de R$10.321,07 e líquido, já descontado a assistência médica, na quantia de R$ 5.583,70. E assim, não foi atendido o primeiro requisito - salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS - para a concessão do benefício da Justiça Gratuita.



    De igual modo, inexistem provas da alegada insuficiência econômica, porquanto ainda que se considere o valor da mensalidade no importe de R$ 1.623,91 (Id. 6751523), vê-se que o valor líquido que o reclamante recebe é ainda superior ao patamar previsto na lei.



    Nesse cenário e considerando a ausência de provas de quaisquer outros gastos, não há como concluir pela condição de hipossuficiente do autor, razão porque entendo não atendida, também, a segunda hipótese autorizadora da concessão da benesse, na forma da lei.



    Assim, o recurso se encontra deserto em razão do não pagamento das custas processuais, pelo que nega-se provimento ao agravo de instrumento.”



    14. Nesse cenário, não há como divisar ofensa ao paradigma vinculante em apreço, uma vez que as negativas de seguimento acima dispostas evidenciam a preclusão da temática referente à responsabilidade da Administração Pública pelo pagamentos das verbas trabalhistas pleiteadas pelo reclamante. A reclamação não serve ao resgate de discussão já precluída na origem.  



    15. Diante disso, entendo não constatada identidade material ou similitude de objeto entre as decisões reclamadas, de natureza puramente processual, e o paradigma que se reputa violado, revelando ilegítima a procedência da presente reclamação.



    16. Sobre a necessária relação de estrita aderência, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 



    17. Acrescente-se que, para a apreciação de eventual inobservância por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).



    18. Constata-se que tal requisito não foi atendido na espécie, até porque, conforme noticiado, o recurso ordinário interposto pelo reclamante foi declarado deserto e esse entendimento foi mantido pelas decisões subsequentes, que não conheceram das demais medidas recursais interpostas, ensejando a certificação, no processo de origem, de que o trânsito em julgado ocorrera em 19/03/2024.



    19. Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    21. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



     



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente